Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736965-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD, MACHADO GOBBO ADVOGADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Registre-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema objeto do IRDR 21 não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital. O IRDR 21 encontra-se julgado no âmbito do TJDFT (Acórdão 1990898), contudo, verifico que na decisão publicada em 12/06/2025, o Presidente do TJDFT admitiu Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A fim de evitar nulidade de julgamento, mostra-se prudente aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21. Precedente: Acórdão 2006531, 0707752-19.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025. Nesse cenário, com fulcro no art. 982, I e §5o, do CPC, determino a suspensão do feito. Após o trânsito em julgado do Processo 0723785-75.2023.8.07.0000, intime-se as partes e retorne os autos à conclusão para julgado dos embargos de declaração. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator